Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-10.2021.8.11.0091
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000212-10.2021.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRASIL FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.904.724/0001-09 (AGRAVADO), JEFERSON MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 616.824.541-34 (APELADO), OSMIREILA PEREIRA CANDIDO - CPF: 022.566.761-45 (APELADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JEFERSON MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 616.824.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIREILA PEREIRA CANDIDO - CPF: 022.566.761-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE CORRESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Brasil Florestal Indústria e Comércio de Madeiras LTDA e corresponsáveis, visando à cobrança de multa por comércio de madeira sem autorização ambiental. Após desistência em relação a uma corresponsável e falecimento do outro antes da citação, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o falecimento do corresponsável ocorre antes da sua citação.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio só é admissível se o falecimento ocorrer após a citação válida do corresponsável, inexistindo relação jurídica processual no caso de óbito anterior.

4. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal por meio de substituição na certidão de dívida ativa após o falecimento do devedor originário.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito não prejudica a Fazenda Pública, que pode ajuizar nova ação contra os responsáveis legais, observados os requisitos para a formação do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do corresponsável falecido antes da citação, devendo ser promovida nova execução fiscal com a inscrição em dívida ativa contra o espólio ou sucessores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.955.336/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 21.03.2022; TJ-MT, AC 10039256320188110037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2023; Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em decorrência do óbito do executado antes da citação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução fiscal foi proposta em face da empresa Brasil Florestal Indústria e Comércio de Madeiras LTDA-ME e que o falecido Jeferson Marcelo de Oliveira figurava apenas como corresponsável. Argumenta que o processo deveria prosseguir em relação à empresa executada, independentemente do falecimento do corresponsável.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal quando há falecimento de corresponsável antes da citação.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 06/03/2021 em face de Brasil Florestal Indústria e Comércio de Madeiras LTDA e seus corresponsáveis Osmireila Pereira Candido e Jeferson Marcelo de Oliveira, visando a cobrança da CDA no 20192583523, no valor de R$ 111.217,46, decorrente de multa por comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente.

No curso do processo, houve desistência parcial em relação à corresponsável Osmireila Pereira Candido, sendo homologada sua exclusão do polo passivo. Quanto ao corresponsável Jeferson Marcelo de Oliveira, foi constatado seu falecimento em 02/06/2021, antes da efetivação de sua citação.

O juízo
a quo
, após determinar a suspensão do feito e intimar o exequente para promover a habilitação do espólio, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de citação do espólio/sucessores do corresponsável falecido. Tal decisão, conforme o teor da decisão monocrática proferida, deve ser mantida.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é admissível quando o falecimento ocorre após a citação válida do corresponsável. Nesse cenário, se o falecimento anteceder a citação, resta ausente a legitimidade passiva, uma das condições essenciais da ação.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)

Tal entendimento é reforçado pela Súmula 392 do STJ, que estabelece: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

A propósito, a Lei 6.830/80 estabelece em seu artigo 2o, §5o, que o termo de inscrição de Dívida Ativa deverá conter, entre outros requisitos, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Trata-se de requisito essencial cuja inobservância implica nulidade da inscrição e do processo dela decorrente.

Este Tribunal de Justiça também possui precedente no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o falecimento do devedor originário da CDA antes da citação válida, não existe sucessão processual, mas modificação do sujeito passivo, pois não se completou a relação jurídica processual, o que impossibilita o prosseguimento da demanda executiva nos moldes pretendido." (TJ-MT - AC: 10039256320188110037, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/05/2023)

Dessa forma, cabe à Fazenda Pública ajuizar nova execução fiscal exclusivamente contra a empresa, observando-se os requisitos de legitimidade passiva desde a formação do título executivo. Pretensões contra o espólio deverão ser manejadas em nova execução fiscal, após a devida inscrição da dívida ativa em nome do espólio ou de seus sucessores.

Vale ressaltar que tal entendimento não causa prejuízo à Fazenda Pública, que poderá ajuizar nova execução observando os requisitos legais, mas visa garantir a segurança jurídica e o devido processo legal, evitando-se a perpetuação de processos com vícios em sua formação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024